Tribunal: TJDFT
Processo: 0730732-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730732-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARA MARTINS AGRAVADO: BANCO BMG SA, LAGOA QUENTE CONSULTORIA EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos, etc., Diante das informações pela Agravante nos ID"s 38421617-20 de que a Liminar não foi devidamente cumprida pelo segundo Agravado BANCO BMG S/A determino a intimação deste para fiel cumprimento da Decisão, por OFICIAL DE JUSTIÇA, sob pena Multa Diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e bem como de Crime de Desobediência por parte de seus Prepostos e outros tipos penais incidentes. Ou seja a retirada do nome da Agravante dos Cadastros de Proteção ao Crédito(SERASA). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator